Tribunal: STF
Processo: RE 512571
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REVOGAÇÃO DA ISENÇÃO DA COFINS SOBRE O ATO COOPERADO. REVOGAÇÃO DO ART. 6º, INC. I, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 70, DE 1991, PELA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.858, DE 1999. TEMA Nº 536 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. PENDÊNCIA DO JULGAMENTO. DEVOLUÇÃO À ORIGEM.



    1. É rigorosa a aplicação do que fixado no Tema RG nº 177, atinente à constitucionalidade da MP nº 1.858, de 1999, a qual, ao revogar o art. 6º, inc. I, da Lei complementar nº 70, de 1991, promoveu também a revogação da isenção da Cofins incidente sobre o ato cooperado extroverso. 



    2. Porém, diante da pendência do julgamento do Tema RG nº 536 (RE nº 672.215-RG/CE) o qual, de maneira mais abrangente, abordará os conceitos de atos cooperativos típicos e atípicos — esses últimos, empreendidos nas relações com terceiros, em contenda travada por uma cooperativa médica, para efeito da incidência do PIS, da Cofins, e da CSLL — exsurge prudente o sobrestamento do feito. 



    3. Determinação de devolução à Corte de origem, nos termos do art. 328, parágrafo único, do RISTF, para aguardar o julgamento do Tema RG nº 536, exercendo, se o caso, o apropriado juízo de retratação. 



    4. Embargos de declaração acolhidos.